Tribunal: TJDFT
Processo: 0754297-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754297-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOPHIA SPACE, ADAIAS BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704520-27.2023.8.07.0020, que rejeitou impugnação apresentada, manteve a incidência das sanções do art. 523, § 1o, do CPC e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, não obstante a oferta de seguro garantia. Na origem, em ação anulatória, o exequente iniciou cumprimento provisório de sentença em 15/03/2023; a agravante realizou depósito judicial de R$ 103.409,60 em 09/05/2023. Posteriormente, com o trânsito em julgado e a conversão para cumprimento definitivo, sobreveio decisão interlocutória que reputou devido saldo remanescente de R$ 5.150,70 e, ao rejeitar a impugnação da executada, ordenou a atualização do débito com multa e honorários do art. 523, § 1o, e a penhora online (SISBAJUD), sob o fundamento de que o depósito provisório não teria efeito liberatório integral porque o levantamento condicionava se à caução, não prestada pelo credor. A parte agravante sustenta que: (a) o depósito judicial efetuado em 09/05/2023 elidiu a mora, de modo que não incidem encargos moratórios sobre o montante depositado; (b) a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e desconsidera a equiparação legal do seguro garantia ao dinheiro para garantia do juízo (art. 835, § 2o, do CPC), pois há apólice idônea garantindo o alegado saldo controverso com acréscimo de 30%; e (c) há excesso de execução porque, atualizados os valores conforme os novos parâmetros (IPCA/IBGE + juros de 0,5% a.m.) o saldo correto seria de R$ 534,82, e não R$ 5.150,70. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do depósito judicial como pagamento voluntário elisivo da mora, a fixação do saldo remanescente em R$ 534,82 e a aceitação da apólice como garantia do juízo, revogando se a ordem de penhora online. Preparo (ID 79294011). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ao se examinar a probabilidade do direito invocado, verifica-se que ao ser instaurada a fase de cumprimento de sentença, seja ela definitiva ou provisória, transfere-se ao executado a responsabilidade de quitar espontaneamente a obrigação imposta. Essa conduta é indispensável para evitar a incidência dos encargos decorrentes da mora, consistentes na multa e nos honorários advocatícios fixados em 10%, conforme previsão do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, cabe ao devedor efetuar o depósito judicial do montante devido, com a finalidade de satisfazer integralmente o débito, assegurando ao credor a possibilidade de levantamento imediato da quantia. No caso, após o recorrente efetuar o deposito judicial, a parte credora não efetuou o levantamento e a liberação dos valores, de forma que apenas ocorreu a liberação após o trânsito em julgado. Ora, já decidiu esta Corte em caso similar que “O Tema 677 do STJ tem aplicação quando o valor depositado pelo devedor não representa quitação, mas apenas garantia do juízo para o fim de seguir discutindo questões relativas à exigibilidade do título. Diferentemente, ocorre na execução provisória, em que foi da parte exequente a opção de não efetuar a caução e, apenas por esse motivo, não pode levantar a quantia depositada pelo devedor, a qual foi realizada com ânimo de quitar o valor exequendo (animus solvendi). 4. Na hipótese, uma vez em que o próprio credor/exequente se deu por satisfeito com a quantia depositada pelo devedor/executado, a mora no acesso ao recurso não pode ser atribuída ao devedor, considerando que o credor optou por não prestar a caução prevista em lei. (Acórdão 1968161, 0749128-39.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) grifo nosso Por fim, verifica a presença de risco de dano ou de comprometimento à utilidade do provimento jurisdicional na decisão combatida, uma vez que pode ocorrer o indevido bloqueio de bens via SISBAJUD no patrimônio da ora recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, obstando-se a realização de qualquer bloqueio ou constrição de ativos financeiros via SISBAJUD até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador